Tribunal: TJES
Processo: 5002868-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TELMA SALES NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5002868-61.2023.8.08.0000

Embargante:
Previdência Usiminas

Embargado:
Telma Sales Nascimento

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra o acórdão de id. 5455020, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 5529917, a embargante alega em síntese que (a) há omissão quanto a necessidade de preservação de outros fundos por ela geridos, eis que o acórdão não investigou a titularidade dos recursos das duas submassas; (b) é inviável a utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, posto que ausente a solidariedade; (c) a atividade probatória foi limitada; (d) o acórdão não observou o título executivo e a coisa julgada e deixou analisar fundamentos e provas essenciais; e (e) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5700990.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ASSUMIDOS PELA PATROCINADORA COFAVI. EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADOS.

1. A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é recorrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível decidido que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022).

2. Não resta configurado o excesso de execução no caso concreto, posto que os agravados efetuaram a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria. De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

3. Em que pese o STJ ter sinalizado que poderia alterar o posicionamento acerca da responsabilidade da Previdência Usiminas decorrente da falência da patrocinadora COFAVI, a Segunda Seção daquela Corte manteve o entendimento prevalecente
“a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”
. Precedentes: EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES.

4. No tocante ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, o Magistrado de origem prestou informações ressaltando que a realização da penhora
on line
via Sisbajud foi restrita à respectiva conta, não alcançando os demais fundos administrados pela agravante.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor registrou inclusive que o STJ chegou a demonstrar sinais que poderia alterar sua jurisprudência e acolher as teses da embargante sobre a responsabilidade decorrente da falência da COFAVI, mas a Segunda Seção manteve o entendimento que já vinha prevalecendo.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). (g. n.)

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, deixando de aplicar, por ora, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.